Tribunal: STF
Processo: HC 73748
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.

"HABEAS CORPUS".

FALTA DE ASSINATURA. INEPCIA DO PEDIDO.

1. Não estando assinada pelo Impetrante e Paciente a petição inicial,

mas, sim, apenas  por terceiros, que  não são impetrantes e não

assinam a rogo daquele (pois não há informação sobre tratar-se de

analfabeto);  não oferecendo a impetração condições para uma perfeita

compreensão  do  pleito;  e podendo  eventual  indeferimento,  por ma

compreensão, causar-lhe prejuizo maior, opta-se pelo não conhecimento

do pedido, com ressalva de sua adequada renovação.

2.        "H.C." não conhecido.